Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO RAMAL SUBTERRÂNEO INDIVIDUAL. REPARO SOB A RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.

1. Consoante disposto no artigo 15, caput, da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a responsabilidade da distribuidora se limita ao ponto de entrega, cabendo à ela a manutenção e os reparos nas instalações elétricas externas dos imóveis.

2. Nos termos do artigo 167, inciso I, da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o consumidor é responsável "pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão da má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia".

3. Evidenciado que o defeito apresentado ocorreu na instalação elétrica da rede interna da unidade consumidora, não há como ser imputada à concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores desembolsados pelo usuário para fins de reparo.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.